Tribunal: CARF
Processo: 10920.901646/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901646/2018-15
ACÓRDÃO
3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHULZ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem. Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os
quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando
o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o
sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
2
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 109-004.184, da 10a TURMA DA DRJ09:
Trata o presente processo do “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
00362.37526.260917.1.1.17-1637, referente ao 2o TRIMESTRE 2017, de crédito
referente ao Reintegra.
Depreende-se dos autos que a interessada apresentou pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso – PER/DCOMP referente a créditos do Reintegra.
Analisado o pedido, foi expedido o Despacho Decisório no de rastreamento
131890786, de 04/04/2018 (fl. 3) o qual restou reconhecido parcialmente o
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
3
crédito tributário pleiteado sob a fundamentação de que foram detectadas
inconsistências relativas a:
- Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra - Nota
Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta - Registro de Exportação não
vinculado à Declaração de Exportação O Despacho Decisório informa ainda que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados e, por esse motivo foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 17866.46112.241017,1 3.17-0730, não havendo valor a
ser restituído ou ressarcido em relação ao PER/DCOMP 00362.37526
260917.1.1.17-1637.
O valor requerido pela interessada foi de R$ 924.030,93 e o valor reconhecido,
por meio do Despacho Decisório, foi de R$ 361.036,33. Portanto, não foi
reconhecido direito creditório no valor de R$ 662.994;60.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório e intimada a pagar os valores
indevidamente compensados ou a apresentar manifestação de inconformidade
perante a Delegacia de Julgamento.
Apresentou manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese, que:
A exigibilidade do crédito tributário está suspensa por força da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017, bem como pela previsão do Código Tributário
Nacional, art. 151, inciso III.
Com relação às inconsistências apuradas informa que:
- Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra e Nota
Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta.
Realiza exportações diretas e em consignação, nas quais apura o crédito no
âmbito do Reintegra quando das vendas realizadas no exterior. As operações em
consignação seguem o disposto no art. 203 da Portaria Secex no 23/2011 que
exige comprovação da venda ou retorno da mercadoria no prazo de 720 dias. Os
registros aduaneiros são mantidos com os dados informados quando da
exportação, pois quase a totalidade dos produtos consignados é vendida. Não há
código CFOP específico para as exportações em consignação e as notas fiscais de
venda são emitidas depois de finalizados os trâmites aduaneiros e, por essa razão,
os RE ficam vinculados às notas fiscais de consignação e não são indicadas as
notas fiscais de venda.
Não há desobediência ao prazo estabelecido na Portaria Secex no 23/2011.
Para comprovar a efetiva venda dos produtos exportados em consignação
apresentará relatório demonstrando todos os vínculos existentes. E juntará, por
amostragem cópia da operação que detalhou.
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
4
Quanto á Nota Fiscal no 441972, Registro de Exportação no 12/5308986-001, que
não estaria vinculado à Declaração de Exportação no 2140236181/5, parcial razão
assiste ao Despacho Decisório “uma vez existente dificuldade de se comprovar a
efetiva e integral operação, por falta de logística colaborativa.” (fl.21)O equívoco
será retificado e será excluída da apuração do crédito do Reintegra referente ao
2o trimestre de 2017.
Do princípio da verdade material O processo administrativo fiscal deve ser
pautado pelo princípio da verdade material e o julgador deve buscar a verdade
ainda que tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos
autos pelos interessados.
Solicita a baixa dos autos em diligência para que sejam efetivamente analisados
os documentos juntados.
Requer seja reconsiderado o despacho decisório, deferido o pedido de restituição
e homologada a compensação declarada.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 10a TURMA DA
DRJ09, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2017
a 30/06/2017 DESPACHO DECISÓRIO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO
SEM EMENTA.
Acórdão decorrente de julgamento de processo administrativo fiscal cujo
despacho decisório foi emitido por processamento eletrônico não conterá
ementa, de acordo com o art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Do Princípio da Verdade Material – Da Nulidade do Lançamento e Acórdão -
Necessidade de Conversão do Julgamento em Diligência Fiscal;
Do Regime de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
– REINTEGRA;
Das Inconsistências Apuradas:
a) Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra e Nota
Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta;
b) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação -Produto
informado não consta em Registro de Exportação ou DSE e Produto do
Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
5
DO PEDIDO.
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente para reformar o acórdão recorrido, no
sentido de:
a. PRELIMINARMENTE, a.1) seja reconhecida a nulidade do acórdão porque
sequer enfrentados os documentos colacionados na defesa inicial, aplicando no
ponto o Princípio da Verdade Material, para que seja determinada a baixa dos
autos e assim realizada a diligência fiscal, sendo efetivamente analisados os
documentos juntados e reconhecidos os argumentos da Recorrente em prol da
integralidade dos créditos solicitados.
b. NO MÉRITO, b.1) reformar o acórdão proferido pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento da 9a Região Fiscal para julgar procedente
o presente Recurso Voluntário a fim de que seja reconhecido o procedimento
praticado, bem como, o crédito validado em sua integra, e que seja homologada
em sua totalidade a compensação declarada e deferido o pedido de restituição.
c. E, na remota hipótese do presente recurso voluntário não ser acolhido por
Vossas Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria
ventilada no presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas
razões recursais, a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso
Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do
Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de diligência
A contribuinte requereu, de forma genérica, a produção de diligência: “a baixa dos
autos para que seja realizada a diligência fiscal, sendo efetivamente analisados os documentos
juntados e reconhecidos os argumentos em prol da integralidade dos créditos solicitados”.
No entanto, acerca do tema, seguem transcritos os arts. 16 e 18 do Decreto no
70.235, de 1972, que assim dispõem:
“Art. 16 – A impugnação mencionará: (...)
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
6
IV – As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1° – Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo introduzido
pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993).”
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/1993).”
No presente caso, verifica-se, de plano, que não foram atendidos os requisitos
normativos para que seja deferido o pedido em tela, pois não foram expostos os motivos
concretos que justificassem o pleito. Além disso, não houve a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, os quais inclusive não foram delineados pela recorrente.
Isso porque nos pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de
compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela fundamental,
recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do Código de
Processo Civil.
Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deve reunir
todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Portanto, a comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado em pedidos de
ressarcimento é, de fato, ônus do sujeito passivo, devendo ser reunidos, com a manifestação de
inconformidade, todos os elementos suficientes e necessários para a demonstração do direito
creditório.
Há que se ter em conta, entretanto, que as diligências e perícias não existem com o
propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim para elucidar questões pontuais
mantidas controversas mesmo em face dos documentos trazidos pela impugnante/manifestante
ou recorrente.
Ou seja, diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir
que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação às partes componentes da relação
jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões para as quais se exige
conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir do
conhecimento das partes e do julgador.
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
7
Assim, não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pela contribuinte, que deixou de produzir a prova adequada para se contrapor à decisão recorrida.
Portanto, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material, em nada altera o acima exposto, eis que a busca da verdade material não
desincumbe as partes de seus encargos probatórios.
Ademais, verifica-se que as informações necessárias ao deslinde da questão
encontram-se nos autos administrativos, também sendo certo que a realização de diligência não
se presta a suprir eventual inércia probatória da recorrente.
Diante das considerações, indefiro o pedido de diligência.
Do Reintegra
A Recorrente é sociedade anônima de capital aberto que tem como sua atividade
econômica principal a fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios. E, por
conta de suas atividades, se enquadra no Regime de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras – Reintegra.
O Reintegra é um programa criado pelo Governo Federal para incentivar a
exportação de produtos manufaturados. O benefício fiscal tem então por finalidade retornar de
forma integral ou parcial o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de produtos
exportados.
Nesse sentido, trata o presente processo administrativo fiscal do Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) previsto
originalmente na Medida Provisória n° 540/2011, convertida na Lei n° 12.546/11:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
(...)Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a 10,
14 a 20, 46 e 49 desta Lei.
O Poder Executivo regulamentou a matéria por meio do Decreto n° 7.633/11, e
definiu que, no âmbito de sua competência, a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderia
disciplinar a matéria:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
8
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar
valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo
a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente
o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no
REINTEGRA para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou II - efetuar compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
(...)Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - a
averbação do embarque.
(...)Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o
disposto neste Decreto.
Com vistas a disciplinar a matéria, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
no âmbito de sua competência, publicou a Instrução Normativa RFB n° 1.717/17, que disciplina as
orientações, vigentes por ocasião da apresentação do pedido da interessada, em sua Seção IV, “Do
Ressarcimento e da Compensação de Créditos do Reintegra”:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Do Ressarcimento e da Compensação de Créditos do Reintegra Art. 60. Os
créditos apurados no âmbito do Reintegra instituído pela Medida Provisória no
540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
9
2011, e os créditos apurados no âmbito do Reintegra reinstituído pela Medida
Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, convertida na Lei no 13.043, de 13 de
novembro de 2014, poderão ser utilizados pela pessoa jurídica somente para
solicitar seu ressarcimento em espécie ou para efetuar compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB.
Art. 61. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a que se
refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
§ 5o Os códigos de enquadramento das operações de exportação passíveis de
gerarem direito ao Reintegra são os constantes em Ato Declaratório Executivo da
RFB.
§ 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais cujo Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de
exportação direta ou de venda à comercial exportadora.
§ 9o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
§ 10. A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
O Ato Declaratório Executivo RFB n° 02/17 definiu quais os enquadramentos de
operações de exportação, informados no Registro de Exportação do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), que geram direito ao Reintegra.
Cumpre ainda observar a disciplina relativa a eventual retificação do pedido de
ressarcimento realizado por meio do programa PER/DCOMP, nos termos da Instrução Normativa
RFB n° 1.717/2017, vigente por ocasião do pedido em apreço:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
10
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Art. 117. A decisão sobre o pedido de restituição, sobre o pedido de
ressarcimento e sobre o pedido de reembolso, caberá à DRF ou à Delegacia
Especial da RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 140. É definitiva a decisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que
não admitir pedido de retificação ou cancelamento de pedido de restituição,
pedido de ressarcimento, pedido de reembolso ou declaração de compensação.
Dessa forma, as disposições legais, regulamentares e normativas esclarecem que os
créditos relativos ao Reintegra são pleiteados pela recorrente por meio de pedido de
ressarcimento, formalizado por meio de PER/DCOMP, no qual ela mesma insere informações
relacionadas ao crédito decorrente de exportações. Assim, o pleito é analisado confrontando-se as
informações constantes no pedido com aquelas constantes nos sistemas que controlam as
exportações. Tanto as informações do pedido de ressarcimento, quanto aquelas dos sistemas de
exportação são de responsabilidade da interessada.
Analisado o pedido de ressarcimento, a autoridade competente prolata uma
decisão, por meio de despacho decisório, no qual são demonstradas eventuais inconsistências que
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
11
determinam, nesses casos, o indeferimento de parte ou do total do crédito pleiteado, assim como
os motivos que ensejaram tal indeferimento.
Portanto, nos casos em que houve vinculação de declaração de compensação ao
crédito pleiteado por meio do pedido de ressarcimento, a decisão sobre o crédito promove reflexo
imediato em relação à homologação ou não da compensação realizada. Pelo fato de a declaração
de compensação estar diretamente vinculada ao pedido de ressarcimento e ser processada, da
mesma forma, por meio de PER/DCOMP, o despacho decisório, ao decidir sobre o crédito
tributário, também informa sobre a decisão de homologação ou não da compensação vinculada.
Nos casos em que a compensação não é homologada, ainda que parcialmente, a recorrente é
intimada a promover o pagamento do crédito compensado indevidamente, acompanhado dos
acréscimos legais. Oportuno registrar que o pedido de compensação é formulado pela
interessada, que naquele ato confessa expressamente os débitos informados no pedido, sendo de
sua responsabilidade as informações ali apostas.
Verifica-se, portanto, que o escopo relativo ao Reintegra é delimitado por pedido de
ressarcimento e, eventualmente, por pedidos de compensação de tributos com o crédito
pleiteado. Não se trata de autuações por infringência à legislação tributária ou aduaneira. Nesse
âmbito, ao ser cientificado de despacho decisório que não reconheceu o crédito pleiteado ou não
homologou a compensação vinculada, ainda que parcialmente, cabe à recorrente carrear aos
autos todas as provas necessárias à comprovação do seu direito e não à Administração Tributária
ou à fiscalização.
Das alegações recursais
No presente caso, o pedido de ressarcimento de créditos do Reintegra foi
parcialmente deferido, pois foram constatadas as seguintes inconsistências (fl. 2586):
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra O
enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação O Registro de
Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração de
Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta Nas Declarações de
Exportação representativas de operação de exportação direta são relacionadas
em campo específico os números das Notas Fiscais de saída correspondentes aos
produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo específico na
Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Por outro lado, a recorrente aduz que realiza operações de exportação em
consignação com a expedição de Nota Fiscal sem código CFOP específico e que emite as Notas
Fiscais de venda somente depois de realizadas as vendas no exterior, nos termos da Portaria Secex
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
12
no 23/2011. Alega que cumpre o prazo determinado em referida portaria e que o relatório que
anexa comprova a correção das exportações e seu direito ao crédito do Reintegra.
Nesse sentido, a própria recorrente confessa que “os registros aduaneiros são
mantidos com os dados informados quando da exportação”, ou seja, os Registros de Exportação
não são retificados para informar a efetivação da venda das mercadorias exportadas em
consignação.
Assim, como se vê das alegações apresentadas, a recorrente quer fazer crer que as
operações glosadas foram realizadas corretamente e que os documentos demonstram que possui
direito ao crédito do Reintegra.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, a recorrente faz alegações genéricas e
quer dar a entender que basta verificar os documentos que traz aos autos para comprovar o que
alega. Ocorre que, esse procedimento não ampara sua defesa.
Portanto, a recorrente para comprovar a correção das operações que executou e o
direito de crédito pleiteado deveria ter especificado, bem como detalhado quais são as operações
de exportação, os documentos próprios de cada uma dessas operações, tais como Notas Fiscais,
Registros de Exportação, Declarações de Exportação, bem como suas específicas vinculações ao
Pedido de Ressarcimento apresentado.
Ou seja, não basta instruir os autos com diversos documentos e remeter a eles a
comprovação de seu direito, há que demonstrar especificamente como cada um dos documentos
apresentados comprova seu direito.
Ademais, é preciso insistir na necessidade do zelo exigível no preparo da defesa,
porquanto, ao intento de comprovar os fatos em discussão, não basta a simples juntada de várias
cópias de documentos, sem o cuidado de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de
explicação detalhada de cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos.
Assim, a invocação do princípio da verdade material não pode ser utilizada para
fazer recair sobre o Fisco a demonstração de um direito pleiteado pelo contribuinte. Isso porque
em Pedido de Ressarcimento, incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas
hábeis e idôneas, da existência do crédito que alega possuir para que sejam aferidas sua correção
frente à legislação de regência.
Dessa forma, verifica-se que as inconsistências foram corretamente apuradas e
registradas no Despacho Decisório. Ou seja, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos
autos, caberia à Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a
comprovação efetiva do seu direito, o que de fato não fez.
Portanto, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
13
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
As inconsistências “Enquadramento operação de exportação não gera direito ao
Reintegra” e "Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta" são negadas
pela interessada.
Alega que realiza operações de exportação em consignação com a expedição de
Nota Fiscal sem código CFOP específico e que emite as Notas Fiscais de venda
somente depois de realizadas as vendas no exterior, nos termos da Portaria Secex
no 23/2011. Alega que cumpre o prazo determinado em referida portaria e que o
relatório que anexa comprova a correção das exportações e seu direito ao crédito
do Reintegra.
A própria interessada confessa que “os registros aduaneiros são mantidos com os
dados informados quando da exportação”, ou seja, os Registros de Exportação
não são retificados para informar a efetivação da venda das mercadorias
exportadas em consignação.
Como se vê das alegações apresentadas, a interessada quer fazer crer que as
operações glosadas foram realizadas corretamente e que os documentos que
apresenta ou apresentará demonstram que possui direito ao crédito do Reintegra.
Ocorre que faz alegações genéricas e quer dar a entender que basta verificar os
documentos que traz ou trará aos autos para comprovar o que alega. Esse
procedimento não ampara sua defesa. Para comprovar a correção das operações
que executou e o direito de crédito pleiteado há que se especificar quais são as
operações de exportação, os documentos próprios de cada uma dessas
operações, tais como Notas Fiscais, Registros de Exportação, Declarações de
Exportação, bem como suas específicas vinculações ao Pedido de Ressarcimento
apresentado. Não basta instruir os autos com diversos documentos e remeter a
eles a comprovação de seu direito, há que demonstrar especificamente como
cada um dos documentos apresentados comprova seu direito.
A esse respeito o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já se
manifestou por meio do Acórdão no 1301-002102, de 09/08/2016, cuja ementa
ficou assim registrada sobre o tema em tela:
PROVA DOCUMENTAL. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DO ZELO
EXIGÍVEL NO PREPARO.
É preciso insistir na necessidade do zelo exigível no preparo da defesa, porquanto,
ao intento de comprovar os fatos em discussão, não basta a simples juntada de
várias cópias de documentos, sem o cuidado de referi-las adequadamente na
peça recursal, despidas de explicação detalhada de cada elemento de prova e dos
fatos que lhes são implícitos.
Nesse sentido é que a alegação de que “o princípio da verdade material
determinaria que a autoridade julgadora perscrutasse as provas ou mais, que
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
14
deveria ir além das provas apresentadas para fins de comprovar a ocorrência dos
fatos alegados pela impugnante”, é uma vã tentativa de se desincumbir de sua
responsabilidade.
Como antes dito, a responsabilidade por comprovar o direito que pleiteia, ao
carrear aos autos os documentos e demais provas, assim como, demonstrar a
forma como essas provas sustentam suas alegações é da interessada. O princípio
da verdade material é aplicado ao processo administrativo fiscal com o intuito de
busca dos fatos alegados frente às provas que instruem os autos e deve ser
sopesado juntamente com todos os demais princípios que norteiam o processo
administrativo, tais como o do ônus da prova, sem nunca desconsiderar o
princípio da legalidade.
Assim, a invocação do princípio da verdade material não pode ser utilizado para
fazer recair sobre o Fisco a demonstração de um direito pleiteado pelo
contribuinte. Em Pedido de Ressarcimento, incumbe ao contribuinte a
demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas, da existência do
crédito que alega possuir para que sejam aferidas sua correção frente à legislação
de regência.
A inconsistência “Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação” é admitida pela interessada que informa que irá retificar o equívoco
e excluir da apuração do crédito do Reintegra referente ao 2o trimestre de 2017,
portanto não há litígio sobre esse ponto.
Portanto, as inconsistências foram corretamente apuradas e registradas no
Despacho Decisório e a interessada não logrou comprovar o contrário.
Finalmente, cumpre indeferir o pedido de diligência suscitado pela interessada,
pois como repetidamente dito, incumbe à interessada comprovar suas alegações
para demonstrar o direito de crédito pleiteado e é no momento de apresentação
do recurso, neste caso da Manifestação de Inconformidade, que as provas devem
ser trazidas aos autos, nos termos do art.15 e do art.16, inciso III, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
Diante das considerações supracitadas, deve ser mantida a decisão proferida pela
DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901646/2018-15
15

Fl. 2733
DF CARF MF
Original